Tribunal: TJDFT
Processo: 0744848-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 5.184/2013. ASSISTENTE SOCIAL DO GDF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS DEFINIDOS. SENTENÇA LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
2. Em ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
3. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
4. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, deve-se reconhecer que o caso não está abarcado na discussão tratada no Tema 1.169/STJ, o que impõe o prosseguimento do feito de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.